Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-07.2022.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015189-07.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY MANTOVANI TOSETTO - CPF: 031.268.951-90 (EMBARGANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), S. M. T. - CPF: 042.642.711-42 (EMBARGANTE), JUSSARA ANA MANTOVANI TOSETTO - CPF: 627.025.481-72 (EMBARGANTE), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (EMBARGADO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), VISUAL TURISMO LTDA - CNPJ: 55.541.841/0001-06 (EMBARGADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (EMBARGADO), JUSSARA ANA MANTOVANI TOSETTO - CPF: 627.025.481-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STEPHANY MANTOVANI TOSETTO - CPF: 031.268.951-90 (EMBARGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), S. M. T. - CPF: 042.642.711-42 (EMBARGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (EMBARGANTE), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), VISUAL TURISMO LTDA - CNPJ: 55.541.841/0001-06 (EMBARGANTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (EMBARGANTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Trend Viagens Operadora de Turismo S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais, mantendo inalterada a condenação por danos materiais. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, por não se manifestar expressamente sobre a repartição dos encargos sucumbenciais. Discute-se, ainda, se os embargos têm caráter meramente protelatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material da decisão judicial, não se prestando à reanálise do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado examinou os elementos essenciais do litígio, tendo apreciado, de forma coerente e fundamentada, a tese de responsabilidade civil e a fixação do quantum indenizatório, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A alegação de omissão quanto à distribuição da sucumbência não se sustenta, na medida em que a manutenção da condenação por danos morais e materiais impõe à embargante o ônus principal da derrota, sendo prescindível manifestação específica quando a lógica do decisório já o evidencia.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de manifestação expressa sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando evidente pelo resultado do julgamento, não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. É incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Trend Viagens Operadora de Turismo S.A
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 324568421, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação tão somente para minorar o
quantum
indenizatório.

A parte embargante, em suas razões (ID. 324761380), alega omissão no que concerne a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
Stephany Mantovani Tosetto, S. M. T. representado por sua genitora Jussara Ana Mantovani Tosetto
no ID. 325280899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Assim, configurada a relação de consumo, para que o dever de indenizar seja afastado, faz-se necessária a comprovação das hipóteses consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, através dos e-mails colacionados ao ID. 291122357, mostra-se incontroverso que a apelante informou aos autores a possibilidade de remarcação da viagem apenas para data anterior a 30/junho/2022, ocasião que foi solicitada a remarcação das passagens para as datas para 01/05/2022 à 11/05/2022.

Entretanto, mesmo após os autores seguirem as orientações da empresa de turismo apelante, fora informando que os bilhetes estavam expirados. Situação que compeliu os autores a adquirirem novas passagens.

Cumpre ressaltar que, uma vez garantido o direito de remarcação da passagem até a data de 30/06/2022, data essa posterior a pandemia do COVID – 19, não há que se falar em ocorrência de caso fortuito e força maior.

Diante desse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, e consequentemente o dever de indenizar.

(...)

Logo, não há que se falar em reforma da sentença quanto a obrigação de ressarcimento de danos materiais.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de base moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual, o montante deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.

Por fim, cumpre ressaltar que, o valor fixado a título de danos morais na presente ação é inferior ao fixado na ação de n. 1015566-41.2023.8.11.0015, uma vez que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.

Com essas considerações,
conheço
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao recuso tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que, o acórdão embargado deu parcial provimento tão somente para minorar a quantia fixada a título de danos morais, ato que não altera o resultado da lide uma vez que foi mantida a condenação em dano moral.

Ademais, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025